Tribunal: STF
Processo: ARE 1334467
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante e homologou os cálculos apresentados pela agravada Pleito de reforma da decisão Cabimento em parte Correção monetária que deve incidir no mesmo índice daquele utilizado pelo agravante para cobrança de tributos de contribuintes inadimplentes Ausência de indicação pelo agravante do índice que utiliza, motivo pelo qual deve ser mantida a utilização do IPCA pela agravada Sendo omissa a r. sentença, os juros de mora devem incidir a 1% ao mês, nos termos do art. 161, §1º, do CTN (Lei Fed. nº 5.172, de 25/10/1.966) Na condenação do agravante a restituir o valor recolhido a maior pela agravada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme o art. 167, § único, do CTN (Lei Fed. nº 5.172, de 25/10/1.966) e a Súm. nº 188, de 23/06/1.997, do STJ Decisão reformada em parte AGRAVO DE INSTRUMENTO provido em parte, para determinar que os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Extrai-se dos autos que a agravada ajuizou ação ordinária objetivando a declaração de inexigibilidade de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN e a restituição do montante pago a este título.



    A demanda foi julgada procedente para declarar a inexigibilidade do ISSQN calculado sobre o valor integral da nota fiscal, determinar a exclusão dos materiais utilizados na prestação dos serviços da base de cálculo do ISSQN e condenar o agravante a restituir os valores recolhidos a maior pela agravada, observada a prescrição quinquenal, sendo omissa quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora.



    Interposto recurso de apelação pelo agravante, àquele foi negado provimento, sendo mantida a r. sentença. Iniciado o cumprimento de sentença pela agravada, esta aplicou sobre o valor relativo à condenação correção monetária pelo índice IPCA e juros de mora de 1% ao mês a partir da data do recolhimento efetuado a maior.



    A respeito dos critérios que incidem nas condenações judiciais de natureza tributária, o C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.495.146/MG, TEMA 905, em 22/02/2.018, compreendeu que a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébito tributário devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso, nos seguintes termos:



    (...)



    Assim, entendo que o índice a ser utilizado para a correção monetária deve ser o mesmo que aquele utilizado pelo agravante quanto à cobrança de tributo cujo pagamento esteja atrasado, em atenção ao princípio da isonomia.



    No caso dos autos, o agravante não especifica o índice utilizado para a cobrança de seus tributos na hipótese de inadimplemento dos contribuintes, motivo pelo qual deve ser mantido o índice aplicado pela agravada.



    A este respeito, ressalto que caberia ao agravante comprovar que utiliza os índices da Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça para a cobrança de seus tributos, ônus do qual o agravante não se desincumbiu.



    No tocante aos juros de mora, diante da omissão da r. sentença, estes devem ser calculados à taxa de 1% ao mês, nos termos do artigo 161, parágrafo 1º, do Código Tributário Nacional (Lei Federal nº 5.172, de 25/10/1.966).



    Relativamente ao termo inicial dos juros de mora, melhor sorte assiste ao agravante. O artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (Lei Federal nº 5.172, de 25/10/1.966) estabelece que os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que determinar a repetição do indébito.



    Confirmando o entendimento, o C. Superior Tribunal de Justiça formulou a Súmula nº 188, de 23/06/1.997, de que “os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença”.



    Assim, o termo inicial dos juros de mora é a data do trânsito em julgado da r. sentença e não a data do recolhimento a maior do tributo objeto da demanda.



    Por fim, observo que não há violação à coisa julgada, uma vez que os referidos critérios não haviam sido estabelecidos na r. sentença, razão pela qual não é possível entender que o presente recurso é protelatório.



    Desta forma, deve ser reformada em parte a r. decisão de 1ª instância agravada, para determinar que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado da sentença.



         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)



“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente